Tribunal: TJSP
Processo: 3000995-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – Lei no 11.960/09 – Aplicação das teses definidas na Repercussão Geral – Tema 810. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 3000995-
98.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE SÃO
PAULO, são agravados NEIDE MARANHO INACIO, ANA EMILIA DE CARVALHO
REZENDE DA SILVA, ANGELA MARIA ANACLETO, MARIA SUELI SEDRAN
BERTOGNA e VERA SILVIA VALENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), COIMBRA SCHMIDT E LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MOACIR PERES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000995-98.2019.8.26.0000 -Voto no 32.828.
2
VOTO No 32.828 (Processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000995-98.2019.8.26.0000 de São Paulo
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: NEIDE MARANHO INÁCIO E OUTROS
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: LAÍS HELENA BRESSER LANG
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CORREÇÃO MONETÁRIA Lei no 11.960/09
Aplicação das teses definidas na Repercussão Geral Tema 810.
Recurso não provido, com observação.
A Fazenda do Estado de São Paulo deduziu agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, em face de r. ato decisório que rejeitou a
impugnação apresentada e determinou a aplicação do INPC como índice de
correção monetária por todo o período do cálculo e a aplicação da Lei no 11.960/09
quanto aos juros (fls. 403/408).
Requer a modificação do julgado apenas quanto à correção monetária,
para aplicar o critério trazido pela Lei no11.960/09, desde a sua vigência até que
ocorra a expedição de ofício requisitório nos autos, eis que o Juízo “a quo” violou a
coisa julgada. Daí, pretender a reforma do r. ato decisório (fls. 01/16).
Indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 18).
Foi apresentada contraminuta (fls. 21/28).
É o relatório.
Trata-se de execução de valor referente ao pagamento de atrasados
com o índice AOL/ALE. Houve impugnação ao cumprimento de sentença, sob o
fundamento de que os exequentes não observaram integralmente as disposições da
lei 11.960/09, pois aplicaram em seu cálculo a Tabela Prática do TJSP, havendo
violação à coisa julgada.
O MM. Juiz de primeiro grau decidiu que “(...)Assim, na verdade, os
cálculos devem ser atualizados pela única tabela que existia ao tempo da prolação
da sentença confirmada pelo acórdão transitado em julgado: Tabela Prática do TJSP
para débitos judiciais que adota o INPC como índice de correção monetária. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000995-98.2019.8.26.0000 -Voto no 32.828.
3
rejeito a impugnação e homologo os cálculos do Exequente. Em atenção ao art. 85,
§1o, em que estabelece que são devidos honorários também no cumprimento de
sentença, condeno a Fazenda ao pagamento de honorários de sucumbência,
correspondente a 10% do excesso alegado, devidamente corrigido, a serem
acrescidos no débito principal, conforme disposto no art. 85, §13, do NCPC.” (fls.
405).
Volta-se a agravante contra a decisão alegando que o Juízo “a quo”
violou a coisa julgada, devendo ser aplicado o critério de atualização monetária
trazido pela Lei no11.960/09.
Trata-se, como se vê, de verificar se, no caso, aplica-se a Lei no
11.960/09, para fins de correção monetária. E, neste ponto, não assiste razão à
recorrente.
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 810,
referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre
as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, firmou as seguintes teses:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com redação dada pela
Lei 11.960/2009.”
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000995-98.2019.8.26.0000 -Voto no 32.828.
4
de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina.”
Ao apreciar embargos de declaração, o Plenário daquele E. Tribunal
deixou de modular os efeitos daquela decisão, decidindo por maioria de votos que,
mesmo no intervalo entre a data da vigência da Lei n. 11.960/09 29/06/2009 e a
data em que foi proferida a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da TR
como fator de atualização monetária 25/03/2015 , a taxa referencial não pode ser
aplicada. Deve-se observar nesse interstício, portanto, o IPCA-E.
Assim, tratando-se de relação jurídica não-tributária, os juros de mora
têm por base a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP no
2.180-35/01, ou seja, 0,5% ao mês, até a vigência da Lei no 11.960/09, a partir de
quando são cabíveis os juros aplicados à caderneta de poupança. Ainda no tocante
aos juros, são aplicáveis as alterações da Lei no 12.703/2012, a partir da entrada em
vigor da Medida Provisória no 567/2012, de 3.5.2012, nos termos do artigo 2o da
referida Lei, porque esta alterou a lei que rege a remuneração da poupança.
Logo, deve ser reconhecida a constitucionalidade da Lei no 11.960/09
no tocante aos juros de mora. Já no que tange à atualização monetária, deve ser
aplicado o IPCA-E.
Desse modo, tendo em vista que os consectários legais, inerentes à
condenação, possuem natureza de ordem pública, admitindo aplicação, alteração ou
modificação, a decisão deve ser modificada no que tange ao índice da correção
monetária, para ser aplicado o IPCA-E, nos termos do que restou decidido no Tema
no 810 (RE no870.947/SE).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
MOACIR PERES
Relator